Tribunal: STJ
Processo: 1500547-44.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976886 - SP (2025/0239985-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A N G
ADVOGADOS
: ASDRUBAL CARLOS MENDANHA - GO017209
BARBARA FELIPE CLARIANO - GO045470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por A. N. G. contra decisão monocrática do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial oriundo
de ação penal por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que
deixou de conhecer do Agravo em Recurso Especial por não ter a parte
agravante refutado de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da Súmula 283/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui múltiplos
fundamentos autônomos e suficientes (Súmulas 283/STF, 282/STF, 356/STF
e 7/STJ, além de deficiência na demonstração de dissídio jurisprudencial).
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar
todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que
inadmite o Recurso Especial é una e incindível, exigindo impugnação
integral, e a ausência de combate a um dos fundamentos atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ, por analogia.
6. No caso concreto, o Agravo em Recurso Especial não rebateu
especificamente o óbice da Súmula 283/STF, limitando-se a alegações
genéricas, o que inviabiliza seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA51234284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ee58710-eab0-401d-b944-5c73bb8e62f8

7. A exigência de impugnação específica não configura excesso de
formalismo, mas requisito essencial para a abertura da instância superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Regimental não provido.

Tese de julgamento:
A decisão que inadmite Recurso Especial, por ser una e incindível, deve ser
integralmente impugnada.
A ausência de combate específico a fundamento autônomo de
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula 182/STJ, por analogia.
O princípio da dialeticidade exige a refutação direta e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relev antes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CP, arts.
20, 29 e 171, § 2o-A e § 4o; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 21-E, V, e art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 283, 282 e 356; STJ, Súmula
182, Corte Especial; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51234284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ee58710-eab0-401d-b944-5c73bb8e62f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976886 - SP (2025/0239985-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: A N G
ADVOGADOS
: ASDRUBAL CARLOS MENDANHA - GO017209
BARBARA FELIPE CLARIANO - GO045470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por A. N. G. contra decisão monocrática do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial oriundo
de ação penal por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que
deixou de conhecer do Agravo em Recurso Especial por não ter a parte
agravante refutado de forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da Súmula 283/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui múltiplos
fundamentos autônomos e suficientes (Súmulas 283/STF, 282/STF, 356/STF
e 7/STJ, além de deficiência na demonstração de dissídio jurisprudencial).
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar
todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que
inadmite o Recurso Especial é una e incindível, exigindo impugnação
integral, e a ausência de combate a um dos fundamentos atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ, por analogia.
6. No caso concreto, o Agravo em Recurso Especial não rebateu
especificamente o óbice da Súmula 283/STF, limitando-se a alegações
genéricas, o que inviabiliza seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA51234287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:06
Código de Controle do Documento: b28cf9bf-8aeb-46f4-9e72-9fd5e26f3318

7. A exigência de impugnação específica não configura excesso de
formalismo, mas requisito essencial para a abertura da instância superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Regimental não provido.

Tese de julgamento:
A decisão que inadmite Recurso Especial, por ser una e incindível, deve ser
integralmente impugnada.
A ausência de combate específico a fundamento autônomo de
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula 182/STJ, por analogia.
O princípio da dialeticidade exige a refutação direta e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relev antes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CP, arts.
20, 29 e 171, § 2o-A e § 4o; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 21-E, V, e art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 283, 282 e 356; STJ, Súmula
182, Corte Especial; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por
, em face da respeitável
A. N. G.
decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Presidente (fls. 704-705), que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial por si manejado, com fundamento no artigo
21-E, inciso V, combinado com o artigo 253, parágrafo único, inciso I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na
origem.
A controvérsia processual subjacente tem gênese na Ação Penal no 1500547-
44.2022.8.26.0050, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Criminal do Foro Central
Criminal da Barra Funda, da Comarca de São Paulo/SP. O Agravante foi denunciado
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas sanções do artigo 171,
§ 2o-A (fraude eletrônica) e § 4o (crime cometido contra idoso), combinado com o artigo
29,
(concurso de pessoas), todos do Código Penal.
caput
Após a instrução probatória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença
(fls. 493-501), julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar A.
N. G. pela prática do crime previsto no artigo 171, § 2o-A, c/c o artigo 29, ambos do
Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. O magistrado sentenciante
afastou a incidência da causa de aumento de pena do § 4o do artigo 171 do Código Penal,
por entender não haver comprovação de que o acusado tinha ciência da condição de
idoso da vítima.
Documento eletrônico VDA51234287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:06
Código de Controle do Documento: b28cf9bf-8aeb-46f4-9e72-9fd5e26f3318

Irresignados, tanto o Ministério Público quanto a defesa interpuseram recursos
de apelação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O órgão
ministerial pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento de pena relativa à idade da
vítima, enquanto a defesa buscou a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência
probatória, sustentando a ocorrência de erro de tipo.
A Colenda 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça bandeirante,
por votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao
recurso ministerial. O v. acórdão (fls. 606-613) manteve a condenação, porém
reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 171, § 4o, do
Código Penal, redimensionando a reprimenda final para 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, cassando, por
conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Opostos Embargos de Declaração pela defesa (fls. 636-644), estes foram
rejeitados pelo colegiado
em acórdão proferido em 27 de fevereiro de 2025 (fls.
a quo
646-652).
Ainda inconformado, o Agravante interpôs Recurso Especial (fls. 620-635),
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
alegando violação aos artigos 20, 29 e 171, § 2o-A, do Código Penal, bem como dissídio
jurisprudencial. Sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo
(erro de tipo), a desproporcionalidade na aplicação do artigo 29 do Código Penal, e a
inconstitucionalidade do § 2o-A do artigo 171 do mesmo diploma legal.
A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em juízo de admissibilidade (fls. 667-671), negou seguimento ao Recurso
Especial. A decisão de inadmissão fundamentou-se em múltiplos óbices: (i) deficiência
na fundamentação recursal, por não atacar especificamente todos os fundamentos do
acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula 283/STF; (ii) ausência de
prequestionamento da matéria atinente à inconstitucionalidade do artigo 171, § 2o-A, do
Código Penal, nos termos das Súmulas 282/STF e 356/STF; (iii) não demonstração do
dissídio jurisprudencial, em desatenção aos requisitos legais e regimentais; e (iv) a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa
da adotada pelo Tribunal de origem, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Contra essa decisão, o Agravante manejou Agravo em Recurso Especial
(fls. 674-691), no qual buscou refutar os óbices apontados.
Subidos os autos a esta Corte Superior, a Presidência, em decisão
monocrática (fls. 704-705), não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ao
fundamento de que a parte Agravante deixou de impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, notadamente o óbice da Súmula
283 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51234287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:06
Código de Controle do Documento: b28cf9bf-8aeb-46f4-9e72-9fd5e26f3318

É contra esta última decisão que se insurge o Agravante, por meio do presente
Agravo Regimental (fls. 710-721). Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade da Súmula
283/STF ao caso, defendendo que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
foram devidamente impugnados no bojo do Agravo em Recurso Especial, em respeito ao
princípio da dialeticidade. Alega que a exigência de uma refutação apartada para cada
fundamento configura excesso de formalismo. Reitera os argumentos de mérito do
Recurso Especial e pugna pela reforma da decisão agravada para que o seu Agravo em
Recurso Especial seja conhecido e, ao final, provido o Recurso Especial.
VOTO
O presente Agravo Regimental não comporta provimento. A decisão
monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irretocáveis.
A controvérsia central a ser dirimida neste recurso cinge-se a verificar a
correção da decisão que aplicou o óbice do artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, em razão da ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem.
Como devidamente relatado, a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo inadmitiu o Recurso Especial com base em uma pluralidade de
fundamentos autônomos e suficientes, cada um apto, por si só, a obstar o seguimento do
apelo extremo. Foram eles: a incidência da Súmula 283/STF, por falta de impugnação a
todos os fundamentos do acórdão; a ausência de prequestionamento de matéria relevante
(Súmulas 282/STF e 356/STF); a deficiente demonstração do dissídio jurisprudencial; e a
necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ).
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de
infirmar, de maneira específica, pormenorizada e concreta, todos os fundamentos que
sustentam a decisão contra a qual se insurge. A ausência de impugnação a um
fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão recorrida acarreta a sua
manutenção, tornando inócuo o exame dos demais argumentos recursais. Esta exigência
não constitui mero formalismo, mas sim um requisito lógico para o conhecimento de
qualquer recurso, garantindo que o órgão julgador se debruce sobre uma controvérsia
efetivamente estabelecida.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e
consolidada, encontrando-se cristalizada no enunciado da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia ao Agravo em Recurso Especial, que preceitua: “É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
A Corte Especial deste Tribunal já pacificou o entendimento de que a
decisão agravada.”
Documento eletrônico VDA51234287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:06
Código de Controle do Documento: b28cf9bf-8aeb-46f4-9e72-9fd5e26f3318

decisão que inadmite o recurso especial é una e incindível, não comportando capítulos
autônomos. Desse modo, a sua impugnação deve ser total, abrangendo todos os seus
fundamentos, sob pena de não conhecimento do agravo.
No caso dos autos, a decisão monocrática ora agravada foi clara ao apontar a
falha processual do Agravante. Constatou-se, de forma inequívoca, que o Agravo em
Recurso Especial interposto pela defesa não impugnou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula 283/STF, utilizado pelo Tribunal
para inadmitir o
a quo
Recurso Especial.
Ao compulsar as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que o
recorrente se limitou a tecer considerações genéricas sobre a inaplicabilidade dos óbices
sumulares e a reiterar as teses de mérito que buscava ver apreciadas, sem, contudo,
demonstrar de que maneira a Súmula 283/STF teria sido mal aplicada pela Corte de
origem, ou como teria, em seu recurso, efetivamente atacado todos os pilares do acórdão
da apelação.
A ausência de combate específico a um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, por si só, atrai a aplicação da Súmula 182/STJ e impede o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, exatamente como decidido pela
Presidência desta Corte. A argumentação do ora Agravante, de que a impugnação foi
realizada de forma global e que a exigência de refutação ponto a ponto seria um excesso
de formalismo, não encontra amparo na legislação processual nem na jurisprudência
consolidada deste Tribunal. A impugnação deve ser direta e específica, demonstrando o
equívoco na aplicação de cada um dos óbices invocados na decisão de inadmissibilidade.
Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial está em perfeita harmonia com a legislação de regência e com o entendimento
pacífico desta Corte. Uma vez que o Agravo em Recurso Especial não superou o juízo de
admissibilidade, resta prejudicada, por consequência lógica, qualquer análise acerca do
mérito do Recurso Especial, incluindo as alegações de violação aos artigos 20, 29 e 171,
§ 2o-A, do Código Penal, e a tese de dissídio jurisprudencial. A rediscussão dessas
matérias no bojo do presente Agravo Regimental revela-se descabida, pois o objeto deste
recurso restringe-se à análise da correção da decisão presidencial que barrou o
seguimento do Agravo em Recurso Especial.
Assim, não tendo o Agravante apresentado argumentos novos e capazes de
infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, a sua manutenção é medida que
se impõe.
Ante o exposto,
ao presente Agravo Regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51234287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:06
Código de Controle do Documento: b28cf9bf-8aeb-46f4-9e72-9fd5e26f3318

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0239985-1
AREsp 2.976.886 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15005474420228260050
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A N G
ADVOGADO
: ASDRUBAL CARLOS MENDANHA - GO017209
ADVOGADA
: BARBARA FELIPE CLARIANO - GO045470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A N G
ADVOGADO
: ASDRUBAL CARLOS MENDANHA - GO017209
ADVOGADA
: BARBARA FELIPE CLARIANO - GO045470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551188380128155@
2025/0239985-1 - AREsp 2976886 Petição : 2025/0070276-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:21:12
Código de Controle do Documento: 72C8C25D-6D3F-4DA6-8BB9-89B0C38A333B